Tribunal: TJES
Processo: 5028606-77.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028606-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO LUIZ FREIRE DE ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE PRESCRIÇÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto por servidor público estadual objetivando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019. A sentença de origem acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A aplicação da prescrição quinquenal para as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo. 2.1 A validade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções estabelecida pela Lei Estadual nº 10.470/2015, em face da alegação de desequilíbrio fiscal do Estado, com a ausência de pagamento retroativo.

RAZÕES DE DECIDIR:

Afastada a prejudicial de prescrição quinquenal parcial, diante da interrupção do prazo prescricional durante o trâmite do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com reinício apenas após o trânsito em julgado da referida ação coletiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista na Lei nº 10.470/2015, foi reconhecida pelo STF, porém, tal suspensão não impede o pagamento retroativo das parcelas devidas, desde que cessada a justificativa orçamentária que a motivou.

No caso concreto, o Estado não apresentou comprovação atualizada da manutenção da situação de desequilíbrio fiscal, motivo pelo qual é devida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional do autor.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A prescrição do direito às parcelas retroativas decorrentes de promoção funcional é interrompida pela impetração de mandado de segurança coletivo, sendo devida a sua reparação desde o início da suspensão dos efeitos financeiros da promoção. Não comprovada a manutenção da condição suspensiva ao pagamento, no tocante ao desequilíbrio fiscal do Estado, devido o pagamento dos valores retroativos cujo pagamento estava suspenso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028606-77.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EVANDRO LUIZ FREIRE DE ARAUJO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE PRESCRIÇÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto por servidor público estadual objetivando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019. A sentença de origem acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A aplicação da prescrição quinquenal para as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo. 2.1 A validade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções estabelecida pela Lei Estadual nº 10.470/2015, em face da alegação de desequilíbrio fiscal do Estado, com a ausência de pagamento retroativo.

RAZÕES DE DECIDIR:

Afastada a prejudicial de prescrição quinquenal parcial, diante da interrupção do prazo prescricional durante o trâmite do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com reinício apenas após o trânsito em julgado da referida ação coletiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista na Lei nº 10.470/2015, foi reconhecida pelo STF, porém, tal suspensão não impede o pagamento retroativo das parcelas devidas, desde que cessada a justificativa orçamentária que a motivou.

No caso concreto, o Estado não apresentou comprovação atualizada da manutenção da situação de desequilíbrio fiscal, motivo pelo qual é devida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional do autor.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A prescrição do direito às parcelas retroativas decorrentes de promoção funcional é interrompida pela impetração de mandado de segurança coletivo, sendo devida a sua reparação desde o início da suspensão dos efeitos financeiros da promoção. Não comprovada a manutenção da condição suspensiva ao pagamento, no tocante ao desequilíbrio fiscal do Estado, devido o pagamento dos valores retroativos cujo pagamento estava suspenso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora ser servidora pública do Estado do Espírito Santo, tendo sido promovida através de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), mas não recebeu o reajuste correspondente à promoção. Dessa forma, e considerando o disposto no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, requer o pagamento das parcelas retroativas correlatas ao período de
1º de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016
.

Ao final, o juízo sentenciante acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e assim decidiu:

ANTE TODO O EXPOSTO e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.

Em sede de Recurso Inominado, o autor requer o afastamento da prejudicial de mérito relativa à prescrição, sob o fundamento de que o ajuizamento do Mandado de Segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000 interrompeu o prazo prescricional. Requer, assim, o regular prosseguimento do feito, com o consequente acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante à prejudicial de mérito, adoto o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, o qual apenas volta a correr após o trânsito em julgado da respectiva ação coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Destarte,
afasto o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição
da pretensão autoral, considerando a interrupção do prazo prescricional durante o julgamento do Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000. Por conseguinte, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pelo recorrente, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de 1º de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016, data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, o recorrente recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o Estado do Espírito Santo não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica estatal (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o recorrido extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o recorrido não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para o recorrente das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

Dessa forma, entendo que assiste razão ao recorrente quanto ao direito ao recebimento das parcelas referentes à promoção funcional de 2016, correspondentes ao período compreendido entre 1º de julho de 2016 e 7 de novembro de 2016.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
afastar o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição, julgando procedentes os pedidos autorias
, de forma a
condenar
o
Estado Do Espírito Santo
ao pagamento para o autor das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 1º de julho de 2016 e 07 de novembro de 2016, acrescidas de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar de cada vencimento), até o dia 08/12/2021 e, após essa data, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para a condenar o Estado Do Espírito Santo ao pagamento para o autor das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 1º de julho de 2016 e 07 de novembro de 2016, acrescidas de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar de cada vencimento), até o dia 08/12/2021 e, após essa data, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, reconhece
ndo
a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.